Tribunal: TJES
Processo: 5006546-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006546-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR ALMEIDA

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REITERAÇÃO DE
WRIT
COM IDÊNTICO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DA VÍTIMA. HISTÓRICO DE AMEAÇAS, VIOLÊNCIA E COAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que decretou sua prisão preventiva no processo nº 5035059-78.2024.8.08.0048, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. A ordem judicial fora deferida em favor de sua ex-companheira, Celma Reis de Jesus, em 05 de outubro de 2024, com o paciente tendo ciência formal na mesma data, durante audiência de custódia. Apesar disso, ele teria continuado a assediar a vítima por meio de ligações, mensagens, contatos indiretos via familiares, amigos e supervisor de trabalho, bem como por postagens em redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o presente habeas corpus e outro já impetrado com idêntico objeto; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada; (iii) aferir se houve excesso de prazo na tramitação da ação penal capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
writ
não é conhecido no ponto em que se alega a ausência de requisitos para a prisão preventiva, por se tratar de reiteração de pedido já formulado no
habeas corpus
nº 5004590-62.2025.8.08.0000, ainda pendente de julgamento.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na proteção da integridade física e mental da vítima, diante do comportamento persistente e intimidador do paciente, que violou reiteradamente as medidas protetivas, mesmo após ser pessoalmente advertido da ordem judicial.

5. O magistrado de primeiro grau destacou que o paciente responde a outras duas ações penais pelos mesmos fatos, apresenta condutas de ameaça e violência física grave, como sufocamento, enforcamento e agressões sexuais contra a vontade da vítima, e faz uso excessivo de álcool e drogas, além de demonstrar comportamento controlador e ciumento.

6. A fundamentação, ainda que sucinta, atende aos requisitos legais por demonstrar, com base em elementos concretos, o risco atual à segurança da vítima e a necessidade da prisão como medida proporcional e adequada à prevenção de novos delitos.

7. Não há excesso de prazo na instrução criminal, uma vez que o processo tem tramitado regularmente, com cumprimento de diligências, apresentação de requerimentos pela defesa e adiamento do interrogatório por motivo justificado, afastando qualquer indicativo de inércia judicial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração e, na parte que se conhece, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006546-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GUSTAVO FERNANDES BORGES
(AC)
PACIENTE: JULIO CESAR ALMEIDA
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES, JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO FERNANDES BORGES - ES34943-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIO CESAR ALMEIDA
, em face do suposto ato cotar do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que nos autos do processo nº 5035059-78.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
.

Acerca dos fatos
, ao analisar o processo originário no sistema PJe, verifico que no dia 05 de outubro de 2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, nos autos do processo nº 0002308-26.2024.08.08.0048, requeridas pela vítima Celma Reis de Jesus, sua ex-companheira.

No entanto, mesmo tendo sido intimado na mesma data, durante a audiência de custódia, continuou tentando entrar em contato com a ofendida, através de ligações e por meio de seus familiares, amigos e até por seu supervisor do trabalho.

No dia 24 de outubro de 2024, a vítima registrou boletim de ocorrência, declarando que o paciente fez postagens em suas redes sociais de fotos dela, insinuando que eles ainda estão juntos.

Nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2024, o paciente novamente entrou em contato com a ofendida, por meio virtual, com o envio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, além de lhe enviar fotos e vídeos com conteúdo sexual, descumprindo ordem judicial.

Em razão disso, foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Feitas essas considerações, ressalto, inicialmente, que
quanto a alegada

ausência dos requisitos legais para a decretação da segregação cautelar
, o paciente formulou pedido idêntico no
habeas corpus
nº 5004590-62.2025.8.08.0000, que já foi relatado e aguarda ser incluído na pauta de julgamento.

Desse modo, por se tratar de reiteração de pedido,
não conheço
do
writ
neste tópico.

No que se refere a alegação de

ausência de fundamentação
da decisão que decretou a prisão preventiva, embora o impetrante não a tenha colacionado ao
writ
, verifico do processo de referência no Pje (id. 12879255, pg. 137/142), que a decisão se encontra devidamente fundamentada, na necessidade de garantir a integridade física e mental da vítima.

Além disso, ao prestar informações, o Magistrado de primeiro grau, esclareceu que o paciente, reiteradamente, pratica atos como os ora apurados, em desfavor da vítima, e que, inclusive, responde a outras duas ações penais (0002306- 56.2024.8.08.0048 e 5007293-16.2025.8.08.0048) pelos mesmos crimes.

Afirmou ainda, que consta da ficha de avaliação de risco preenchida pela vítima, que o paciente já a ameaçou com faca, já praticou enforcamento, sufocamento, apertões nos braços, já desferiu tapas e já praticou atos sexuais contra sua vontade, bem como que o requerente possui ciúme excessivo e controlador, além de fazer uso excessivo de álcool e drogas.

Em relação ao
excesso de prazo
para a finalização da instrução processual, observo que o Magistrado vem dando regular seguimento ao processo, devendo ser ressaltado, que a aferição do alegado excesso, não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

No caso, verifico que a eventual dilação do prazo para o encerramento da instrução processual, decorre do regular andamento dos atos próprios da ação penal, tais como a citação pessoal do réu, a intimação das partes e das testemunhas, a apresentação de sucessivos requerimentos pela defesa, a impetração de
habeas corpus
que demandou a prestação de informações, bem como, de forma mais relevante, a impossibilidade de realização do interrogatório na data inicialmente designada.

Tais circunstâncias evidenciam que o transcurso processual se dá dentro da normalidade e com justificativas plausíveis, afastando qualquer alegação de inércia ou desídia por parte do juízo.

Desse modo, o Magistrado de primeiro grau tem adotado todas as providências cabíveis para garantir a observância do devido processo legal, com pleno respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível cogitar, assim, a ocorrência do alegado excesso de prazo.

Diante do exposto, conheço em parte da impetração e, na parte que se conhece,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.